Tribunal: CARF
Processo: 13609.900835/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.900835/2013-97
ACÓRDÃO
3302-014.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao
processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros
custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais
haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos
que tenham sido aceitos no relatório de diligência, e (ii) por voto de qualidade, para manter a
glosa referente aos créditos relacionados às despesas com serviços de consultoria referentes ao
fluxo de minério prestados por JENIKE AND JOHANSON CHILE S/A, vencidos os Conselheiros
Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca das Chagas Lemos e José Renato Pereira de Deus (relator).
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Sílvio José Braz Sidrim.
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator ad hoc
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900835/2013-97
2

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose
Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro José Renato Pereira de Deus não mais se encontra nesta Turma
julgadora, razão pela qual o processo deverá prosseguir com a designação de um relator ad hoc.
Na condição de relator ad hoc, designado para formalizar este acórdão, passo a
transcrever, a seguir, o relatório elaborado na minuta do voto proferido pelo conselheiro relator
José Renato Pereira de Deus na sessão de 27/11/2024, período da manhã.

“Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer
parcialmente o direito creditório pleiteado, nos termos da conclusão do voto recorrido, conforme
transcrito abaixo:
1) Cancelar as glosas dos itens constantes no Anexo I da Informação Fiscal, inclusive
combustíveis e lubrificantes, empregados como insumos na etapa de decapeamento, lavra e
transporte do minério;
2) Cancelar as glosas referentes aos valores pagos a empresa Protege S/A, descritos
no Anexo II da informação fiscal, quando se tratar do transporte do ouro (produto final) para
exportação, mantendo-se as demais glosas descritas no Anexo II da informação fiscal;
3) Cancelar as glosas dos itens descritos no Anexo III quanto às máquinas e
equipamentos classificados nos Capítulos 84 e 85 da TIPI, mantendo-se as glosas dos veículos
classificados no Capítulo 87 da TIPI.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900835/2013-97
3
4) Cancelar as glosas dos bens importados (pneus) consumidos como insumos na
etapa de decapeamento, lavra e transporte do minério;
5) Manter as glosas dos créditos calculados sobre o ativo imobilizado;
6) Indeferir o pedido do sujeito passivo para afastar a incidência dos acréscimos
legais devidos sobre os débitos objeto de compensação não homologada.
Em sede recursal, a Recorrente, em resumo, reproduz suas razões de defesa,
pleiteando a reversão das glosas remanescentes mantidas pela DRJ, as quais se referem a (i) bens
e serviços não consumidos/aplicados diretamente na produção; (ii) locação de veículos
automotores; e (iii) créditos de ativo imobilizado.
Na data de 25 de outubro de 2023, o julgamento do presente processo foi
convertido em diligência para:
Diante desse quadro e do grande volume de bens e serviços listados nos referidos
Anexos, entendo ser necessária a comprovação da efetiva associação dos
dispêndios bens/serviços com o processo produtivo da Recorrente.
É sabido que em processos de compensação, o ônus da prova da liquidez e
certeza dos créditos é do contribuinte. Todavia, consta nos autos que a empresa
apresentou todos os documentos referentes a sua tomada de crédito, que foram
utilizados para a elaboração da planilha de glosas construída pela fiscalização.
Isso tudo justifica a conversão do julgamento em diligência, para verificação do
processo produtivo da empresa em cotejo com as despesas glosadas (aquelas
mantidas pela DRJ), para aferir a essencialidade e relevância das mesmas à
atividade da empresa, luz do restou decidido pelo STJ.
Pelo exposto acima, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1.Intime a Recorrente para trazer aos autos a indicação individualizada dos
insumos utilizados dentro de cada fase de produção, com a completa
identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro do ciclo;
2.Analise os bens e serviços passíveis de creditamento, inclusive aqueles que
compõem o ativo imobilizado, segregando os bens cuja vida útil seja superior a
um ano, daqueles com vida útil inferior, a luz do restou decidido pelo STJ,
aplicando os critérios de essencialidade e relevância;
3.Elabore parecer conclusivo;
4.Intime a Recorrente para apresentar sua manifestação, no prazo de 30 (trinta)
dias;
Após, deverão os autos ser devolvidos a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900835/2013-97
4
Realizada a diligência e juntada aos autos o relatório (e-fls. 1396/1404), juntamento
com petição de manifestação da contribuinte (e-fls. 1415/1421), retornam os autos para
continuidade de seu julgamento.
Eis o relatório.”

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator ad hoc.
O Conselheiro José Renato Pereira de Deus não mais se encontra nesta Turma
julgadora, razão pela qual o processo deverá prosseguir com a designação de um relator ad hoc
Na condição de relator ad hoc, designado para formalizar este acórdão, passo a
transcrever, a seguir, o voto proferido pelo conselheiro relator José Renato Pereira de Deus na
sessão de 27/11/2024, período da manhã, ressalvada minha posição pessoal:
“O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Este
conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n.
1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva, além de estar definido na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, a qual deve ser observada pela Administração Pública, conforme o art.
19 da Lei 10.522/2002.
Como já mencionado anteriormente, a decisão recorrida julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório pleiteado,
mantendo, no entanto, as demais glosas realizadas pela fiscalização. Em sede recursal, pleiteia-se
a reversão das glosas remanescentes mantidas pela DRJ, as quais dizem respeito, resumidamente,
a (i) bens e serviços não consumidos/aplicados diretamente na produção; (ii) locação de veículos
automotores; e (iii) créditos de ativo imobilizado.
Em 25 de outubro de 2023, o julgamento do presente processo foi convertido em
diligência, a qual devidamente realizada, fez juntar aos autos relatório fiscal à e-fls. 1396/1404,
apontando a manutenção das glosas relacionadas a locação de veículos automotores e bens e
serviços do ativo imobilizado depreciados, concluindo pelo reconhecimento de R$ 4.442.284,87
do crédito anteriormente glosado, propondo a manutenção de R$ 88.958,95 das glosas constantes
do “Anexo III” e “Anexo IV” do despacho decisório.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900835/2013-97
5
Observe-se as conclusões trazidas pelo relatório de diligência:
III – ANÁLISE DOS ITENS SOLICITADOS PELO CARF Inicialmente cabe ressaltar que
para apuração do crédito relativo ao PIS e Cofins na sistemática não cumulativa é
fundamental o conceito de “insumo”. A Receita Federal defendia uma
interpretação mais restritiva do termo “insumo” conforme diversos
posicionamentos, principalmente as Soluções de Consulta Cosit e as Soluções de
Divergência, as quais são vinculantes para as decisões administrativas na RFB,
conforme determina o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013. Entretanto, no julgamento do Resp. 1.221.170/PR, o STJ
assentou as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item -bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
De acordo com o previsto no § 5o, art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, as unidades
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil -RFB devem acompanhar, em
suas decisões, o entendimento adotado pelo STF e pelo STJ nas decisões
definitivas de mérito, julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão
geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
Atendendo essa determinação a PGFN editou, em 26/09/2018, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Por fim, a RFB editou em 17 de dezembro de 2018 o PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05, que trata das principais repercussões no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Tendo em vista que a atuação da administração tributária é atividade vinculada, a
fiscalização adotou durante o procedimento fiscal a legislação vigente à época.
Tendo em vista a diligência determinada pela 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara
/ 2a Turma Ordinária do CARF o presente relatório adotará as novas normas
anteriormente citadas para estabelecer os bens e serviços que geram crédito do
PIS e Cofins passíveis de aproveitamento e quando conflitantes as Soluções de
Consulta Cosit e as Soluções de Divergência com o PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05 prevalecerá este último.
Destaca-se ainda que para realização da fiscalização foi executada uma visita ao
processo produtivo da KINROSS BRASIL MINERACAO S/A por estes Auditores-
Fiscais, na qual foram exaustivamente sanadas as dúvidas sobre o emprego de
cada item no processo produtivo. Conforme solicitado pelo CARF a fiscalização fez
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900835/2013-97
6
a análise dos documentos apresentados durante o contencioso e analisou as
glosas mantidas pela DRJ com enfoque no atual conceito de insumo e a conclusão
será explanada a seguir:
III.I – ANEXO II - GLOSAS - Bens ou serviços não consumidos na produção
Nesse anexo estavam os bens ou serviços não consumidos na produção, pelo
entendimento restritivo adotado em relação ao conceito de insumo. Revendo os
itens que faziam parte deste anexo, conforme a aba “Anexo II” do “Anexo ao
Relatório de Auditoria Fiscal PIS 1o Trim. 2010.xlsx” a fiscalização é favorável a
regularidade da utilização do crédito de todos os itens, pois se adequam ao
conceito de essencialidade e relevância.
Destaco aqui que o transporte de ouro pela empresa Protege S/A foi glosado, pois
se tratava de frete realizado antes da operação de venda. Com o novo conceito de
insumo e as normas que permitiram o crédito sobre frete de produtos em
elaboração entendemos que como o refino do ouro é necessário para a venda, o
transporte atende ao critério da essencialidade, constituindo elemento essencial
e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou quando
menos, a sua falta lhes priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência, razão pela
qual foram considerados como insumos, ao teor das orientações do Parecer
Normativo COSIT no 05, de 2018.

III.II – ANEXO III - GLOSAS - Locação de veículos automotores
Nesse anexo estavam os gastos com locação de veículos automotores que pela
legislação não geravam crédito de PIS e Cofins. O entendimento da RFB
atualmente vigente e que está em consonância com a glosa mantida pela DRJ não
permitem o crédito de locação de veículos pertencentes ao Capítulo 87 da TIPI.
Dessa forma, conforme a aba “Anexo III” do “Anexo ao Relatório de Auditoria
Fiscal PIS 1o Trim. 2010.xlsx” a fiscalização é favorável a manutenção das glosas
após o ajuste determinado pela DRJ para as locações dos veículos classificados no
Capítulo 87 da TIPI.
Esse entendimento é vinculado para a fiscalização, pois encontra-se pacificado na
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF06 No 6004, DE 08 DE ABRIL DE 2020
(Publicado(a) no DOU de 15/04/2020, seção 1, página 39) , conforme ementa a
seguir:
(...)
III.III – ANEXO V.I - GLOSAS - Bens e serviços do Ativo Imobilizado depreciados
com base na Lei 11.774
Nesse anexo estavam os bens e serviços do Ativo Imobilizado depreciados com
base na Lei 11.774 glosados pela fiscalização, pelo entendimento restritivo
adotado em relação ao conceito de insumo. Revendo os itens que faziam parte
deste anexo, conforme a aba “Anexo V.1” do “ Anexo ao Relatório de Auditoria
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900835/2013-97
7
Fiscal PIS 1o Trim. 2010.xlsx” a fiscalização é favorável a regularidade da utilização
do crédito de diversos itens, pois se adequam ao conceito de essencialidade e
relevância. Porém, a fiscalização entende que não é passível de aproveitamento
de crédito em relação ao “SERV. DE CONSULTORIA NA PROPRIEDADE DO FLUXO
DE MINERIO”, pois tal serviço não se amolda aos conceitos de essencialidade e
relevância.
(...)
A contribuinte recorrente por sua vez, manifestando-se a respeito das conclusões
descritas no relatório de diligência mencionado acima em petição de e-fls. 1415/1421, de forma
expressa concordou com a reversão das glosas apontadas pela diligência, insurgindo-se contra a
manutenção das glosas relacionadas a locação de veículos e serviços de consultoria.
Pois bem. Feitas as necessárias considerações, passa-se a análise dos pontos
controvertidos.
I – Locação de veículos automotores
Para a contribuinte recorrente, a glosa dos créditos relacionados à despesa de
locação de veículos automotores, deveriam ser revertidas, pois trata-se de locação de
equipamentos necessários para o desenvolvimento de sua atividade.
A presente matéria foi objeto do verbete da Súmula CARF no 190:
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Desta feita, mantém-se as glosas relacionadas à locação de veículos automotores.
II – Serviços de Consultoria aplicados na atividade produtiva
No que tange às glosas dos créditos relacionados às despesas com “SERV. DE
CONSULTORIA NA PROPRIEDADE DO FLUXO DE MINERIO”, na mesma linha adotada pela
fiscalização, o relatório de diligência entendeu pela manutenção delas, “pois tal serviço não se
amolda aos conceitos de essencialidade e relevância”.
Em sentido contrário a contribuinte recorrente enfatiza que referidos serviços de
consultoria, diretamente ligados às etapas de moagem, flotação, beneficiamento, são essenciais
para o desempenho de suas atividades.
Por toda a descrição das etapas da produção da recorrente, verifica-se que a
prestação dos serviços acima descritos, são efetivamente necessários e relevantes para o
desempenho de suas atividades.
De acordo com os documentos acostados aos autos, verificados inclusive pela
última diligência, os serviços de consultoria lidados a moagem, por exemplo, são direcionados
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900835/2013-97
8
para a melhor forma de se promover a retirada do minério extraído. Trata-se de serviço voltado a
estabelecer a melhor e eficiente produtividade.
Desta forma, não há dúvidas de que devam ser revertidas as glosas dos créditos
relacionados às despesas com serviços de consultoria referentes ao fluxo de minério prestados por
JENIKE AND JOHANSON CHILE S/A.
III – Conclusão
Desta forma, por todo o acima exposto, além da reversão das glosas promovidas
pela fiscalização, que constam do relatório de diligência de e-fls. 1396/1404, também necessário
se faz a reversão das glosas dos créditos relacionados às despesas com serviços de consultoria
referentes ao fluxo de minério prestados por JENIKE AND JOHANSON CHILE S/A.
Por todo o acima exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário
para revertes as glosas promovidas pela fiscalização, que constam do relatório de diligência de e-
fls. 1396/1404, além das glosas dos créditos relacionados às despesas com serviços de consultoria
referentes ao fluxo de minério prestados por JENIKE AND JOHANSON CHILE S/A.
É como voto.”
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator ad hoc

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, redator designado ad hoc.
Em função de o Conselheiro Sílvio José Braz Sidrim, inicialmente designado como
redator do voto vencedor não se encontrar mais na turma, o processo foi a mim distribuído para
elaboração do voto vencedor.
Esse colegiado decidiu por voto de qualidade, para manter a glosa referente aos
créditos relacionados às despesas com serviços de consultoria referentes ao fluxo de minério
prestados por JENIKE AND JOHANSON CHILE S/A.
Entendeu o nobre Conselheiro relator em seu voto que, conforme seus dizeres,
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900835/2013-97
9

De acordo com os documentos acostados aos autos, verificados inclusive
pela última diligência, os serviços de consultoria lidados a moagem, por
exemplo, são direcionados para a melhor forma de se promover a retirada
do minério extraído. Trata-se de serviço voltado a estabelecer a melhor e
eficiente produtividade.

Desta forma, não há dúvidas de que devam ser revertidas as glosas dos
créditos relacionados às despesas com serviços de consultoria referentes
ao fluxo de minério prestados por JENIKE AND JOHANSON CHILE S/A.
Contudo, apesar da brilhante explanação apresentada, ouso discordar de tal
entendimento.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Este conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo
STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva, além de estar
definido na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, a qual deve ser observada pela Administração
Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme assentado no voto condutor, para efeito de creditamento no regime da
não cumulatividade, considera-se insumo:

segundo o critério da essencialidade, o bem ou serviço cuja ausência
impeça a realização da atividade-fim da empresa;

segundo o critério da relevância, o item que, embora não estrutural, seja
necessário à adequada consecução do processo, por força de exigência
legal, regulatória ou tecnológica, cuja ausência comprometa a qualidade, a
licitude ou a utilidade econômica ou jurídica do resultado final.
Não se discute a importância dos dispêndios existentes quando da prestação de
consultoria por empresas especializadas, dentro do fluxo produtivo.
Além do mais, em setores da economia onde a competição por mercado seja cada
vez mais acirrada, este fator torna-se muito importante.
Contudo, observando o quadro apresentado nesse tópico, não se depreende um
detalhamento dos procedimentos executados de modo a aferir segundo os critérios de
Essencialidade e/ou Relevância, conforme já explanado.
Assim sendo, a descrição genérica existente no modo da consultoria executada e a
falta de como seria aplicada detalhadamente em cada fase do processo produto, não permite
inferir que tais despesas caracterizassem o critério jurídico-interpretativo do conceito em voga de
Insumo.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900835/2013-97
10
Desta forma, não há dúvidas de que devam ser mantidas as glosas dos créditos
relacionados às despesas com serviços de consultoria referentes ao fluxo de minério prestados por
JENIKE AND JOHANSON CHILE S/A.
I – DISPOSITIVO
Diante da exposição já elencada, voto por manter as glosas dos créditos
relacionados às despesas com serviços de consultoria referentes ao fluxo de minério prestados por
JENIKE AND JOHANSON CHILE S/A.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 1447
DF CARF MF
Original